Tribunal: STJ
Processo: 2236813-71.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956373 - SP (2025/0206133-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NAKAMUTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: PAULO SANAJOTTI NAKAMUTA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: STÉPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN - SP144884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DEMANDA QUE EXIGE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra a decisão que que inadmitiu recurso
especial, sob o argumento de inexistência de comprovação da
hipossuficiência financeira para pagamento das custas do
processo.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
comprovação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica
com base na análise dos documentos contábeis apresentados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica pode ser
deferida sem a comprovação de hipossuficiência financeira,
considerando
as
circunstâncias
ponderadas,
além
dos
documentos contábeis, sem a necessidade de reexame de
provas.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
requer a comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula
n. 481 do STJ.
5. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela
inexistência de elementos que comprovassem a hipossuficiência
financeira da agravante.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA50986056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 687abd8a-1949-40e5-86c6-392050a09888

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 687abd8a-1949-40e5-86c6-392050a09888

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956373 - SP (2025/0206133-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NAKAMUTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: PAULO SANAJOTTI NAKAMUTA
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: STÉPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN - SP144884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DEMANDA QUE EXIGE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra a decisão que que inadmitiu recurso
especial, sob o argumento de inexistência de comprovação da
hipossuficiência financeira para pagamento das custas do
processo.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
comprovação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica
com base na análise dos documentos contábeis apresentados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica pode ser
deferida sem a comprovação de hipossuficiência financeira,
considerando
as
circunstâncias
ponderadas,
além
dos
documentos contábeis, sem a necessidade de reexame de
provas.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
requer a comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula
n. 481 do STJ.
Documento eletrônico VDA50740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:40
Código de Controle do Documento: 59e648fd-50c3-4fc8-b07b-9da00190b3f8

5. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela
inexistência de elementos que comprovassem a hipossuficiência
financeira da agravante.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Sustenta o agravante a violação aos arts 99 e 1.002 do Código de
Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido indeferiu, de plano os benefícios da
assistência jurídica gratuita.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, diante do óbice da súmula 7 do STJ.

É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, tendo em vista que o acórdão incorreu
em negativa de vigência a dispositivos legais, arts 99 e 1.002 do Código de Processo
Civil, porquanto o acórdão recorrido indeferiu, de plano os benefícios da assistência
jurídica gratuita.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por NAKAMUTA
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e OUTRO, com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra o V.
Acórdão proferido na C. 19a Câmara de Direito Privado.
O reclamo versa sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
Documento eletrônico VDA50740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:40
Código de Controle do Documento: 59e648fd-50c3-4fc8-b07b-9da00190b3f8

razão pela qual recomendável aceitar sua interposição sem o
recolhimento do preparo, em atenção ao art. 99, §7o, do CPC.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não
se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022
e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, in DJe de 16.08.2022).
Justiça gratuita:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.Nesse sentido, o E. Superior
Tribunal de Justiça vem decidindo que "a simples alusão a
dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que
sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para
o conhecimento do recurso especial" (Agravo em Recurso Especial
1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido
efeito suspensivo.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, todos os temas foram abordados pelo acórdão do
Tribunal de origem, não se podendo confundir a irresignação das conclusões do
acórdão sobre o tema com omissões a respeito deles.
Documento eletrônico VDA50740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:40
Código de Controle do Documento: 59e648fd-50c3-4fc8-b07b-9da00190b3f8

Verifica-se dos autos que o acórdão embargado discorreu de forma
clara, coerente e exaustiva sobre a não comprovação da hipossuficiência financeira
do agravante.
Quanto a alegada violação ao art. 99, § 2o do CPC, a decisão colegiada
analisou pormenorizadamente as peculiaridades do caso concreto e fundamentou,
com base no conjunto probatório dos autos, a reconhecer pela não demonstração da
insuficiência de recursos ou mesmo a condição de pobreza momentânea do
agravante.
Confiram-se trechos do acórdão do Agravo de Instrumento, (e-STJ Fl.
162-162):
Na situação dos autos, o “relatório do faturamento” da empresa
agravante não comprova o afirmado déficit, por não contar com
subscrição do contador responsável e dos respectivos sócios (v. fl. 105
dos autos do processo), do mesmo modo o balancete de fls. 106/107,
que só conta com a subscrição do contador.
Seja como for, tal demonstrativo, relacionado ao ano de 2023, indica
“receita” milionária.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão
estadual decidiu a matéria de forma fundamentada e segundo a prova dos autos.
A concessão de justiça gratuita foi negada devido à falta de
comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de pobreza e
a apresentação parcial de documento.
A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ausência de
comprovação hipossuficiência econômica para arcar com as custas do processo,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
NÃO
DEMONSTRADA. REFORMA DO JULGADO. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que,
no caso de pessoa natural, existe presunção iuris tantum de que o
requerente que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça não possui
condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer
Documento eletrônico VDA50740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:40
Código de Controle do Documento: 59e648fd-50c3-4fc8-b07b-9da00190b3f8

sua subsistência e de sua família. Tal presunção, no entanto, é relativa
e o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
encontre elementos que infirmem a hipossuficiência alegada.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.911.448/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
30/6/2025
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo o indeferimento do benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de comprovação de
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica com base na análise dos
documentos contábeis apresentados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica pode ser deferida sem a
comprovação de hipossuficiência financeira, considerando as
circunstâncias ponderadas, além dos documentos contábeis, sem a
necessidade de reexame de provas.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
requer a comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481
do STJ.
Documento eletrônico VDA50740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:40
Código de Controle do Documento: 59e648fd-50c3-4fc8-b07b-9da00190b3f8

5. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela inexistência
de elementos que comprovassem a hipossuficiência financeira da
agravante.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
V. Dispositivo e tese7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica exige a comprovação de hipossuficiência financeira. 2.
Quando a corte de origem, ao analisar as provas, conclui pela
inexistência de elementos que comprovem a hipossuficiência
financeira da parte, a modificação dessa conclusão demanda reexame
de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481.
(AgInt no AREsp n. 2.567.622/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
4/7/2025
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:40
Código de Controle do Documento: 59e648fd-50c3-4fc8-b07b-9da00190b3f8

Documento eletrônico VDA50740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:40
Código de Controle do Documento: 59e648fd-50c3-4fc8-b07b-9da00190b3f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.956.373 / SP
Número Registro: 2025/0206133-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10416272120248260100
10813054320248260100
20240000837455
20240001022046
22368137120248260000 2236813712024826000050000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAKAMUTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE : PAULO SANAJOTTI NAKAMUTA
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: STÉPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN - SP144884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:17
Código de Controle do Documento: 104ae35e-57ee-400b-9ad7-0ef1670e2371

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:17
Código de Controle do Documento: 104ae35e-57ee-400b-9ad7-0ef1670e2371